Tribunal: STF
Processo: RHC 229958
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Cleber Alberto dos Santos Ribeiro, em face de acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 779.819/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi inicialmente absolvido da imputação relativa ao crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do art. 386, III, do CPP.



    Na sequência, o TJRS deu provimento à apelação do Ministério Público estadual para reformar a sentença e condenar o recorrente à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, bem como ao pagamento de 10 dias-multa.



    A condenação transitou em julgado no dia 18 de fevereiro de 2015.



    A defesa formalizou revisão criminal - pedido julgado improcedente - e habeas corpus no STJ aduzindo que



     "o acórdão que reformou a sentença condenatória possui afronta a dispositivo de lei, no caso o artigo 32 da Lei nº 10.826/03, o artigo 392 Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; na medida em que o paciente, assistido pela Defensoria Pública, não foi intimado pessoalmente do acórdão condenatório que reformou a sentença absolutória". 



    Nesta impetração, reitera a tese de cerceamento de defesa, reafirmando a falta de intimação pessoal do recorrente relativamente ao acordão condenatório, pois apenas intimada a Defensoria Pública, que, segundo assinala, deixou de interpor recurso.



    Pretende, ao final:



    “a reforma do acórdão recorrido, dando-se provimento ao presente recurso ordinário constitucional para que seja concedida a ordem de modo a reconhecer a flagrante ilegalidade apontada, com a consequente declaração de nulidade absoluta do processo pela ausência de intimação pessoal do acórdão condenatório” 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do recurso (Doc. 62).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a previsão de intimação pessoal prevista no art. 392 do Código de Processo Penal – CPP somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não existindo direito subjetivo do réu de ser intimado pessoalmente do julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado. É, portanto, no caso em análise, suficiente a intimação da defesa técnica. 



    3. Agravo regimental desprovido (Doc. 30)



    À primeira vista, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    No voto condutor do acordão, Sua Excelência o Ministro Joel Ilan Paciornik fez ver:



    “a previsão de intimação pessoal prevista no art. 392 do Código de Processo Penal – CPP somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não existindo direito subjetivo do réu de ser intimado pessoalmente do julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado. É, portanto, no caso em análise, suficiente a intimação da defesa técnica."



    Sabe-se que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do réu de acórdão proferido em segundo grau de jurisdição, bastando a publicação na imprensa oficial. A esse respeito, anoto:



    “‘Habeas corpus’. Penal. Processual penal. Roubo. Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. (...).



    1. Como é cediço, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Ausência de prejuízo à defesa, que deduziu tempestivamente o recurso de apelação contra a decisão condenatória.



    2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. (...).”



    (HC 101.643/MG, Primeira Turma, minha relatoria, DJe 30/11/2010– grifei)



    “‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU  A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA.



    I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário.



    II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória, e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes.



    III – Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário.



    IV – Ordem denegada.”



    (HC 114.107/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – DJe 12/12/2012, grifei)



    Ocorre que o caso concreto revela singularidades. Isso porque o recorrente foi absolvido em primeira instância, tendo a sentença absolutória sido reformada pelo TJRS, que deu provimento a apelação do MPRS e proferiu condenação à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, em desfavor do recorrente.



    Esse fato, por si só, já evidencia prejuízo, tendo em vista a piora da situação jurídica do recorrente. Ademais, conforme consta dos autos a Defensoria Pública estadual deixou de interpor recurso e como bem ressaltou o membro do Ministério Público Federal, “não há nos autos elementos que indiquem ter a Defensoria comunicado a ele do acórdão condenatório”.



    De fato, a defesa dativa não é obrigada a interpor recurso, todavia, há de se viabilizar ao réu o direito de decidir pela irresignação ou não da decisão que lhe desfavorece, como na hipótese dos autos.



    Isso porque não se pode olvidar o direito fundamental previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 



    Não por menos, a doutrina se desenvolveu no sentido de que o direito de defesa não se limita a mera manifestação no processo, mas comporta o direito de informação e de ver os argumentos veiculados analisados pelo julgador.



    No caso em tela, não se observou o amplo espectro do direito de defesa, porquanto reitere-se: não há dado seguro a indicar a ciência do recorrente quanto ao teor do acordão condenatório proferido em segunda instância, tampouco de que tenha acompanhado as publicações da imprensa oficial.



    Logo, os contornos do caso revelam a presença de constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem, pois harmoniza-se com julgados específicos de ambas as Turmas da Corte. Confiram-se:



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA A RESPEITO DO JUÍZO CONDENATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PACIENTE INTIMADO, PESSOALMENTE, APENAS QUANTO À SUA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TRANSGRESSÃO A PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DO RÉU CONDENADO (CF, ART. 5º, LV) – O PROCESSO PENAL COMO GARANTIA DOS ACUSADOS E INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAQUELE CONTRA QUEM SE INSTAURARAM ATOS DE “PERSECUTIO CRIMINIS” – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – O DIREITO DE RECORRER COMO CLÁUSULA INERENTE AO “DUE PROCESS OF LAW” – OFENSA, QUANTO A TAL PRERROGATIVA, A GARANTIA ASSEGURADA POR PACTOS INTERNACIONAIS, EM TEMA DE PERSECUÇÃO PENAL, A QUALQUER PESSOA: A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 8, n. 2, “H”) E O PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (ARTIGO 9, n. 4) – A QUESTÃO DA POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS (NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER SUPRALEGAL?) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONFEREM A ESSES DIPLOMAS INTERNACIONAIS A CONDIÇÃO DE SUPRALEGALIDADE – POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR (MINISTRO CELSO DE MELLO) QUE ATRIBUI QUALIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE COM APOIO NA NOÇÃO CONCEITUAL DE BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE, A TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS SUBSCRITOS PELO BRASIL OU A QUE O ESTADO BRASILEIRO HAJA ADERIDO – “PACTA SUNT SERVANDA” (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, ARTIGO 26) – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO.(HC 185.051/SC, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, Dje 22/10/2020)



    “Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade, ao argumento de que somente o defensor dativo fora intimado do acórdão condenatório que reformara sentença absolutória, não tendo interposto qualquer recurso, o que permitiu o trânsito em julgado da condenação, impondo ao paciente grave prejuízo. Ocorrência. 3. Afronta ao devido processo legal. 4. Superação da restrição sumular 691. 5. Ordem concedida para anular o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação de n. 0462482-6, com a consequente reabertura do prazo para interposição de recursos”. (HC 105.298/PR, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, DJe 14.6.2011)



    “INTIMAÇÃO – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – DUPLICIDADE – DEFENSOR DATIVO E RÉU – AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA. Ainda que se trate de réu em liberdade, atuando defensor dativo, incumbe a dupla intimação pessoal – do defensor e do réu. Concretude maior do disposto nos artigos 261, 263 e 392 do Código de Processo Penal, no que consagram o direito de defesa.” (RHC 86.318/MG, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 7.4.2006)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de habeas corpus para desconstituir o trânsito em julgado da Apelação Criminal nº 70061282653 da Quarta Câmara Criminal do TJRS, determinando, em consequência, a intimação pessoal do ora recorrente quanto à decisão, proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente